Tribunal: TJES
Processo: 0016108-68.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016108-68.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVOMAR BARBOSA JUNIOR e outros

APELADO: MAGNO ALVES DE QUEIROZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA

–
LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL E INTERMEDIADORA DA COMPRA VENDA – VENDA DE LOTES COM METRAGEM MENOR – ATO ILÍCITO DOS RECORRENTES – DANO MORAL CONFIGURADO –
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE.

1.
A empresa apelante ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta lide, na medida em que figurou tanto como outorgante vendedora dos lotes nº 03 e nº 04, da quadra 34, do loteamento
Lagoa de Jacaraípe
, quanto como interveniente na escritura pública de compra e venda, constava como proprietária na matrícula dos imóveis e conferiu autorização ao recorrente/requerido para a venda dos imóveis.

2
.
Não há que se falar em mero aborrecimento do apelado, e sim na violação de direitos da personalidade, na medida em que a planta dos terrenos demonstra que o lote 03 possuía uma área inferior de aproximadamente 20m2 (vinte metros quadrados), enquanto o lote 04 ostentava 79m2 (setenta e nove metros quadrados) a menos do que o ofertado pelas apelantes.

3
.
A extensão do dano, a gravidade da conduta dos apelantes, bem como o caráter pedagógico do instituto, ensejam a redução da indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, nos méritos, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos – respectivamente – por
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
e por
IVOMAR BARBOSA JÚNIOR
em face da r. sentença de fls. 143/146-verso, integrada pela r. decisão de fls. 176/177-verso, proferida pelo douto magistrado da 2a Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
MAGNO ALVES DE QUEIROZ
em desfavor dos ora apelantes, acolheu a prejudicial de mérito da decadência arguida e reconheceu a procedência do pleito de indenização por danos morais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que os requeridos/apelantes possuem legitimidade passiva
ad causam
, visto que o Sr. Ivomar Barbosa Júnior recebeu autorização para a lavratura da escritura de compra e venda da Valorização Administração e Participação S/A, então proprietária dos lotes.

Asseverou que ocorreu a decadência prevista no art. 501 do CC, porque a demanda foi ajuizada no dia 28 de julho de 2017, enquanto o requerente/apelado foi imitido na posse dos imóveis no dia 27 de abril de 2015.

Registrou que “
não há qualquer prova acerca dos gastos referente à retificação do registro do imóvel, assim como não há provas acerca do suposto lucro que teria direito com a venda do imóvel em questão
” (fl. 145).

Ponderou que a venda de área inferior à ofertada causou constrangimento capaz de ocasionar danos morais ao requerente/apelado, por isso, condenou solidariamente os requeridos/apelantes ao pagamento de indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios desde a citação, nos ditames das súmulas nº 54 e nº 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, “
considerando que os réus decaíram em parte mínima dos pedidos do autor, condeno-o ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios aos patronos das rés, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada
” (fl. 146).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses trazidas nos apelos manejados pelas partes requeridas.

Em que pese o inconformismo da apelante Valorização Administração e Participação S/A, percebe-se que esta ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta lide, na medida em que figurou como outorgante vendedora dos lotes nº 03 e nº 04, da quadra 34, do loteamento
Lagoa de Jacaraípe
, consoante se depreende da escritura pública de compra e venda de fls. 09/13.

Impende destacar que a apelante Valorização Administração e /Participação S/A também conferiu autorização expressa (fls. 17/18) ao recorrente Ivomar Barbosa Júnior para a venda dos referidos lotes, tendo inclusive indicado que a área total do lote 03 seria de 335m2 (trezentos e trinta e cinco metros quadrados) e a do lote 04 seria de 474m2 (quatrocentos e setenta e quatro metros quadrados).

Ademais, na escritura pública de fls. 14/16, a empresa apelante constou como interveniente na compra e venda dos lotes, sendo que figurava no registro imobiliário como proprietária dos imóveis (fl. 87), circunstâncias que reforçam que é possível a sua responsabilização pelos danos sofridos pelo comprador/apelado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da Empresa Ré.
Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária com vaga de garagem entregue com metragem a menor. Legitimidade passiva configurada. Responsabilidade solidária entre os Fornecedores.
Inteligência do parágrafo único, do artigo 7º e 25, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de inépcia da Exordial em sede de Contrarrazões recursais afastada. Aplicação, na hipótese, do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Causa madura para Julgamento (art. 1.013, § 4º do CPC). Necessidade de prova técnica ou instrutória não demonstrada. Área com gramado subsequente à vaga do Autor que deve ser considerada área privativa e integrante da metragem total. Espaço, ademais, que não implica na inutilidade ou redução do uso da área para o fim designado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da Ré e, por conseguinte, julgar improcedente a Ação, condenando o Autor no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), observada a gratuidade. (TJSP; AC 1044645-53.2019.8.26.0576; Ac. 13976237; São José do Rio Preto; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 18/09/2020; DJESP 24/09/2020; Pág. 1647)

Não há que se falar em mero aborrecimento do apelado, e sim na violação de direitos da personalidade, na medida em que a planta de fl. 91 demonstra que o lote 03 possuía uma área inferior de aproximadamente 20m2 (vinte metros quadrados), enquanto o lote 04 ostentava 79m2 (setenta e nove metros quadrados) a menos do que o ofertado pelas apelantes. Nessa toada:

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. Recusa da ré no recebimento das prestações.
Oferecimento de área menor do que a negociada. Danos morais caracterizados. Hipótese que extrapola os meros dissabores.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1124081-39.2016.8.26.0100; Ac. 14109808; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Erickson Gavazza Marques; Julg. 30/10/2020; DJESP 06/11/2020; Pág. 2150)

Mister ressaltar que a apelante Valorização figurava no registro imobiliário como proprietária dos lotes desde 26 de novembro de 1981 e o recorrente Ivomar Barbosa Júnior possuía autorização para a venda dos terrenos desde 27 de dezembro de 2013, por ser o efetivo dono dos terrenos à época.

Assim, é inequívoco que os recorrentes praticaram ato ilícito, no dia 27 de abril de 2015, ao procederem à venda
ad mensuram
com marcos, divisas e metragens distintos aos do registro imobiliário dos lotes, da escritura de compra e venda e da própria autorização de transferência dos bens.

Por outro lado, sopesando a extensão do dano, a gravidade da conduta dos apelantes, bem como o caráter pedagógico do instituto, reputo que a indenização por danos morais deve ser reduzida para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e do enriquecimento sem causa do apelado. Nessa linha de entendimento:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE DE TERRENO DE MEDIDA INFERIOR AO INDICADO NO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE ÁREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Procedência parcial.
Cabível a indenização referente à variação de metragem a menor do lote adquirido, pois caracterizado vício do produto, conforme preceitos do CDC. Retificação da área que se faz necessária para registro no CRI, que deve ser suportada pelo vendedor. DANO MORAL. Configuração. Fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Arbitramento que se mostra proporcional à extensão do dano, não causando enriquecimento ilícito e desestimulando a ocorrência de reiteração de atitudes semelhantes, pelo causador dos danos.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A tentativa de alteração da verdade dos fatos, através de documentos anexados como prova, caracteriza o dolo processual, passível de sancionamento. Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA que devem ser atribuídas exclusivamente aos vendedores, com fundamento no princípio da causalidade. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO DA CORRÉ. (TJSP; AC 1003907-65.2020.8.26.0292; Ac. 14936979; Jacareí; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Boscaro; Julg. 20/08/2021; DJESP 24/08/2021; Pág. 1669)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo incólumes os demais pontos do
decisum
.

Por fim, sem condenação do apelado ao pagamento dos honorários de recursais, já que tal verba é devida somente nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo
1
.

É como voto.

1
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)